Tribunal: STJ
Processo: 0002498-51.2019.8.13.0427
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904823 - MG (2025/0124112-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA MOTA
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA FERREIRA CHAVES - MG084485
AGRAVADO
: MARIA DA MOTA MATOS
ADVOGADOS
: LORENA DOURADO OLIVEIRA - MG105506
LEONARDO VALÉRIO FRANÇA PINHEIRO - MG089286
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
CONCORRENTE.

REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que reconheceu a
responsabilidade solidária do proprietário do veículo em acidente
de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de
reforma do acórdão recorrido demanda reexame de matéria fática,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada já enfrentou a insurgência, analisando
detidamente todas as questões jurídicas postas.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, inviável à luz da
Súmula 7/STJ.
5. Não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51830383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c002825-c4e1-4ce0-9c40-4d46b992eb4b

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c002825-c4e1-4ce0-9c40-4d46b992eb4b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904823 - MG (2025/0124112-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA MOTA
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA FERREIRA CHAVES - MG084485
AGRAVADO
: MARIA DA MOTA MATOS
ADVOGADOS
: LORENA DOURADO OLIVEIRA - MG105506
LEONARDO VALÉRIO FRANÇA PINHEIRO - MG089286
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
CONCORRENTE.

REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que reconheceu a
responsabilidade solidária do proprietário do veículo em acidente
de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de
reforma do acórdão recorrido demanda reexame de matéria fática,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada já enfrentou a insurgência, analisando
detidamente todas as questões jurídicas postas.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, inviável à luz da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51567566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:40
Código de Controle do Documento: fe9fe373-fcaf-46de-b7e5-eea35ea1f05c

5. Não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado (e-STJ, fls. 602):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - CULPA EXCLUSIVA PELO EVENTO – CONDUTOR DO
TRATOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA REALIZADO NO LOCAL DOS
FATOS – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE A
GENITORA E O FILHO FALECIDO - COMPROVADA - DANOS MORAIS
– QUANTUM. O Boletim de Ocorrência, elaborado por funcionário
público no exercício de suas funções, goza de presunção relativa de
veracidade, a qual somente será desconstituída mediante prova robusta
em contrário. Na ausência de prova para derruir a alegação de que o
acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do trator agrícola, que
trafegava em via pública sem a devida sinalização, revela-se evidente a
responsabilidade solidária do proprietário do trator pela ocorrência do
sinistro. Conforme jurisprudência do STJ, a concessão de pensão por
morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da
efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época
do óbito. É inegável o dano moral experimentado pela pessoa que, em
decorrência do envolvimento em acidente de trânsito sofre lesões em
sua integridade física, bem como a da perda de ente familiar. A
indenização por danos morais não se presta ao enriquecimento sem
causa nem tampouco à ruína do ofensor, devendo ser estipulada em
observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1.022, II do
CPC, e 186, 927, 932 e 945 do Código Civil, sustentando que houve omissão no
acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da culpa concorrente do condutor do
veículo Parati envolvido no acidente, além de afirmar que o condutor da máquina
agrícola não tinha autorização para retirá-la da fazenda onde prestava serviços (e-STJ,
fls. 641-653).
Contrarrazões às fls. e-STJ 662-679.
Documento eletrônico VDA51567566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:40
Código de Controle do Documento: fe9fe373-fcaf-46de-b7e5-eea35ea1f05c

O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu
que a pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 683-685).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se contraditar a
incidência do óbice da
(e-STJ, fls. 688-699).
Súmula 7/STJ
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 703-715).
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 683-685):
O recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil; 186, 927, 932 e 945, do Código Civil.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional em razão das
omissões não sanadas em aclaratórios. Defende a ausência de conduta
ilícita por parte do proprietário do trator, além de aduzir que a culpa pelo
evento seria da recorrida, já que está caracterizado o furto de uso.
Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da culpa concorrente
entre as partes e o sopesamento para redução da verba indenizatória.
A parte recorrida apresentou contrarrazões.
O inconformismo, todavia, não deve tramitar, visto que eventual reforma
do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, o reexame dos
elementos informativos dos autos - providência que não se amolda aos
estreitos limites da via escolhida a teor da orientação contida no verbete
no 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso, porquanto o
teor de seu recurso especial não esbarra no óbice da
reiterando ainda,
Súmula 7/STJ,
a alegada omissão no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51567566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:40
Código de Controle do Documento: fe9fe373-fcaf-46de-b7e5-eea35ea1f05c

Ocorre, contudo, que a insurgência já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente, e corretamente, todas as questões jurídicas
postas.
Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se do
acórdão recorrido, suas razões de decidir (e-STJ, fls. 602-616 e 634-635):
Diante disso, em que pese o esforço argumentativo do réu apelante,
observa-se que o veículo de sua propriedade e conduzido pelo réu José
Francinildo foi o responsável pela ocorrência do acidente que vitimou os
parentes da autora.
Desse modo, tenho que ambos devem ser responsabilizados
solidariamente pela ocorrência do sinistro. Isso porque, além de inexistir
provas de que o réu José Francinildo, na qualidade de empregado réu
apelante tenha se apropriado indevidamente do veículo causador do
sinistro, sabe-se que o proprietário do veículo responde solidariamente
pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do
condutor.
Já no mérito recursal, o acolhimento dos embargos depende da
EFETIVA EXISTÊNCIA de obscuridade a esclarecer, omissão a suprir,
contradição (interna) a eliminar ou erro material a corrigir, tratando-se,
portanto, de recurso de nítido caráter integrativo.
No caso, porém, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios
supramencionados que possam satisfazer a pretensão do embargante,
uma vez que as matérias expostas em seu recurso de apelação foram
apreciadas e julgada em sua inteireza, com a ocorrência de
manifestação sobre todos os pontos colocados em exame e provas
previamente produzidas.
Assim, estando o acórdão devidamente motivado, não há como acolher
os embargos de declaração.
Isso porque, é possível extrair do acórdão fundamentação de que foi
rechaçada a alegação de culpa concorrente do condutor do veículo
Parati, uma vez que as provas produzidas nos autos (Doc. Ordem: 26),
claramente comprovaram que o fator determinante para ocorrência do
acidente não foi a ausência de CNH daquele motorista, mas pela
imprudência do réu José Francinildo que na condução da direção do
trator, invadiu a contramão direção abalroando com o veículo Paraty.
Além disso, o réu apelante sequer se desincumbiu do ônus de
comprovar que o condutor do veículo Paraty na ocasião do acidente,
tenha agido com imprudência e negligência, ou seja, não há provas de
que estava desatento ou empreendia velocidade acima da permitida pela
via.
Assim, restando claramente comprovado nos autos que a ausência de
CNH ou eventual dispositivo de segurança não foi a causa determinante
para a ocorrência do acidente relatado na inicial, não há como
reconhecer a culpa concorrente do motorista da Parati. Com essas
Documento eletrônico VDA51567566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:40
Código de Controle do Documento: fe9fe373-fcaf-46de-b7e5-eea35ea1f05c

considerações, constata-se a inexistência de qualquer omissão que
legitime o recurso interposto pelo embargante. Desse modo, apura-se
uma clara pretensão do recorrente de atribuir efeitos modificativos ao
acórdão recorrido, o que não se admite na via estreita de embargos de
declaração, uma vez que imprestáveis para essa finalidade, devendo as
partes buscar a reforma do acórdão pela via processual adequada.
Nesse sentido: [...]
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA51567566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:40
Código de Controle do Documento: fe9fe373-fcaf-46de-b7e5-eea35ea1f05c

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
Documento eletrônico VDA51567566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:40
Código de Controle do Documento: fe9fe373-fcaf-46de-b7e5-eea35ea1f05c

PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
Documento eletrônico VDA51567566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:40
Código de Controle do Documento: fe9fe373-fcaf-46de-b7e5-eea35ea1f05c

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA51567566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:40
Código de Controle do Documento: fe9fe373-fcaf-46de-b7e5-eea35ea1f05c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.904.823 / MG
Número Registro: 2025/0124112-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024985120198130427 10427190002498005 24985120198130427
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE PEREIRA DA MOTA
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA FERREIRA CHAVES - MG084485
AGRAVADO
: MARIA DA MOTA MATOS
ADVOGADOS : LORENA DOURADO OLIVEIRA - MG105506
LEONARDO VALÉRIO FRANÇA PINHEIRO - MG089286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: 721f370e-168a-45ff-a474-3b727c9cfb34

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: 721f370e-168a-45ff-a474-3b727c9cfb34